Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001749-57.2020.8.11.0000
Impetrante: Onorio Gonçalves da Silva Junior
Pacientes: Luciano Palopoli Barros, Douglas Vieira da Costa e Gabriel Vieira da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido de “liminar incidental” (sic) formulado em favor de Luciano Palopoli Barros, Douglas Vieira da Costa e Gabriel Vieira da Costa.
O impetrante sustenta, em linhas gerais, que, transcorridos mais de 120 dias desde o cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra os ora pacientes, o impetrado não cumpriu o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, não reavaliou a necessidade da custódia cautelar.
Com tais considerações, pleiteia a revogação das respectivas segregações provisórias até o julgamento definitivo do habeas corpus.
Ocorre que a matéria em comento não guarda nenhuma correspondência com o objeto deste writ, o qual foi impetrado tendo por fundamento tão somente a suposta ausência de competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para decretar as prisões preventivas dos pacientes.
Nesse contexto, entendo que a alegada infringência ao dispositivo legal mencionado deve ser deduzida em processo próprio, instruído com a documentação pertinente, para que o suposto constrangimento ilegal seja devidamente apreciado.
Não conheço, portanto, do pedido.
Mantenha-se o processo em pauta para julgamento.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator